Tribunal: TJES
Processo: 5004829-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004829-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

APELADO: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004829-96.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 7508354) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Estado e deu provimento ao recurso da Empresa.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado/Embargante alega que o acórdão foi omisso acerca da forma em que a repetição do indébito se dará e afirma que esta deve observar o previsto no RICMS/ES.

Acerca do direito à compensação do valor relativo aos tributos recolhidos indevidamente, restou consignado que:

De fato, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração do direito à compensação com tributos recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração não implica a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao Mandado de Segurança

[...]

Desse modo, o recurso interposto pela Empresa/Autora deve ser provido, declarando-se o seu direito de reaver eventuais valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-Difal, no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal da Lei Complementar n.º 190/2022, ou seja, no período de 1º de janeiro de 2022 até 05 de abril de 2022.

O acórdão embargado reconheceu o direito da Empresa/Embargada reaver eventuais valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-Difal e, como ressaltado no precedente citado (APELAÇÃO CÍVEL 0003287-65.2021.8.08.0024), em tais casos “
o órgão jurisdicional se limita a reconhecer o direito à compensação ou restituição de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração e não atingidos pela prescrição
”.

Assim, por se tratar de um provimento meramente declaratório do direito à restituição do indébito ou de sua compensação, não há que se falar em omissão.

Contudo, é certo que a restituição ou compensação deve observar a legislação em vigor e eventual inconformismo das partes com o procedimento adotado deve ser dirimido nas vias próprias.

Desse modo, declarado o direito no âmbito de Mandado de Segurança, a restituição ou compensação deve ser requerida na esfera administrativa, com apuração de crédito e encontro de contas a ser fiscalizado pelo ente tributante.

Em resumo
, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser dirimida por meio de Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.